Tribunal: TJSP
Processo: 0006833-60.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0006833-60.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante TIAGO VALIERO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para desclassificar a imputação
feita na denúncia para o delito tipificado no artigo 28, "caput", da Lei no 11.343/06; sujeitar o
Apelante à pena de advertência sobre os efeitos das drogas; e estipular o regime aberto para fins de
registro. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0006833-60.2017.8.26.0318 - Voto no
Apelação Criminal no 0006833-60.2017.8.26.0318.
Apelante: Tiago Valério.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0006833-60.2017 Vara Criminal da Comarca de Leme.
Voto no 39.936 - Relator.
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Leme
condenou Tiago Valério a cumprir pena de quatro (4) anos e dois (2) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre
insistindo na desclassificação da imputação para o tipo do artigo 28, da Lei
Antidrogas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 27 de outubro de 2017, por
volta das 21:45 horas, na Rua Quaresmeira, n° 33, Bairro Jardim Casarão, cidade de
Leme, o Apelante trazia consigo e guardava, para destinar ao consumo de terceiros,
dezoito (18) porções de cocaína, com peso líquido de 6,80g (seis gramas e oitenta
decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0006833-60.2017.8.26.0318 - Voto no
Prossegue a peça vestibular afirmando que o réu, ao sair
de um terreno baldio, foi abordado por guardas municipais, os quais encontraram
em poder dele três eppendorfs de cocaína e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco
reais). Em seguida os guardas se dirigiram ao terreno do qual ele saíra e
encontraram outras quinze porções da mesma droga, embaladas da mesma forma
que as primeiras.
O réu negou a traficância. Em sede policial afirmou que
os três eppendorfs eram para seu consumo pessoal e os guardaria no terreno baldio
ao lado do “Bar da Marlene”, para “usar depois”. Foi abordado quando se dirigia ao
terreno para guardar a droga. As demais porções não lhe pertenciam. O dinheiro era
fruto do seu trabalho como servente (fls. 12).
Manteve o mesmo relato em juízo (mídia audiovisual).
A prisão foi efetuada pelos guardas municipais Aislan de
Souza Bueno e Edmilson Pereira de Godoy, e ambos afirmaram na delegacia e
confirmaram em juízo que estavam em patrulhamento no local do fato e avistaram o
réu - conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com a traficância

caminhando em direção a um terreno baldio. Efetuaram a abordagem e encontraram
na posse dele 3 eppendorfs de cocaína e a quantia de R$ 35,00 reais. Na sequência,
se dirigiram ao terreno baldio para o qual ele se dirigia e localizaram outras 15
porções da mesma substância, embaladas da mesma forma que as três que ele trazia
consigo. Ressaltaram que o réu afirmou que ia ao terreno esconder a droga para uso
posterior, e que o dinheiro era proveniente do seu trabalho como servente de
pedreiro (mídia audiovisual).
A substância foi apreendida (auto de apreensão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0006833-60.2017.8.26.0318 - Voto no
6/8) e o exame químico toxicológico confirmou que se trata de “cocaína” (fls.
16/17).
A rigor a prova acusatória se resume nos depoimentos e
nas suspeitas dos guardas municipais.
Suspeitas, porque eles não viram o Apelante vender,
oferecer, transportar, entregar a consumo ou fornecer drogas a quem quer que
fosse.
Não se trata de desmerecer os depoimentos prestados
pelos guardas, mas de constatar que os relatos que fizeram não vincularam o
Apelante à quantidade maior de porções que encontraram no terreno baldio. Pode
ser que também pertencessem ao réu, mas prova conclusiva a respeito não foi
produzida. Aliás, os guardas afirmaram que viram o réu caminhando na direção do
terreno baldio, e não saindo dele. Tivesse ele sido surpreendido saindo do terreno,
até se poderia concluir que toda a droga lhe pertencia, mas não foi o que ocorreu.
O tráfico de drogas não se presume; deve ser
cumpridamente demonstrado, em razão das pesadíssimas consequências que a
condenação pela traficância acarreta para o agente. E dúvida, em matéria penal,
deve ser resolvida em favor do réu.
Por vezes o agente é surpreendido com quantidade
significativa e variada de drogas, circunstância indicativa de que se dedica ao
tráfico, porque nenhum usuário sai por aí levando consigo quantidade exorbitante de
substâncias entorpecentes para consumo pessoal. No caso em exame, no entanto,
ínfima quantidade de droga foi encontrada na posse do Apelante, perfeitamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0006833-60.2017.8.26.0318 - Voto no
compatível com a conduta do mero usuário.
A quantia em dinheiro que o réu trazia consigo, R$35,00
(trinta e cinco reais), é pequena e só por si não induz à certeza de que fosse
proveniente do tráfico.
Como a quantidade de droga apreendida poderia se
destinar ao consumo pessoal, o fato melhor se amolda à figura do art. 28, da Lei
Antidrogas.
Tratando-se de réu primário, e tendo em conta a pequena
quantidade de droga apreendida, a advertência sobre os efeitos das drogas é
suficiente para a reprovação da conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso para desclassificar a imputação feita na denúncia para o delito tipificado no
artigo 28, "caput", da Lei no 11.343/06; sujeitar o Apelante à pena de advertência
sobre os efeitos das drogas; e estipular o regime aberto para fins de registro.
FRANCISCO ORLANDO
Relator